Tribunal: STF
Processo: RE 84050
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
DUPLA APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO MUNICIPAL QUE, POR ESSA
QUALIDADE, TAMBÉM CONTRIBUIA PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. O STF, AO
JULGAR, EM 5.3.75, SITUAÇÃO DE FATO ANÁLOGA DECIDIU, POR SEU
PLENÁRIO, QUE A DUPLA APOSENTADORIA, EM CONDIÇÕES COMO A QUE SE
APRESENTA NO CASO SUB JUDICE, NÃO E VEDADA PELO ARTIGO 102,
PARAGRAFO 2, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69. AUSÊNCIA DE DISSIDIO
COM AS SUMULAS 37, 243, 371 E 372. NÃO APRECIAÇÃO DO FUNDAMENTO PELO
QUAL O RECURSO FOI ADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUO -
OFENSA AO INCISO I DO ARTIGO 3 DA LEI 3807/60 - POR NÃO TER SIDO ELE
INVOCADO, PELA RECORRENTE, NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.